Tribunal: TJMT
Processo: 1016590-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1016590-81.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (REU), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AUTOR), TANGARA DA SERRA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 03.954.047/0001-82 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL N.o 6860/2025 DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. PROIBIÇÃO DO CONSUMO DE MACONHA EM AMBIENTES DE USO COLETIVO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. MATÉRIA PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 22, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INGERÊNCIA INDEVIDA NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. PROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Tangará da Serra-MT em face da Lei Municipal n.o 6860/2025, aprovada pela Câmara Municipal de Tangará da Serra-MT, que dispõe sobre a proibição do consumo de maconha em ambientes de uso coletivo no âmbito municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a Lei Municipal n.o 6860/2025 incorre em inconstitucionalidade formal e material ao legislar sobre matéria de competência privativa da União e por invadir a esfera administrativa reservada ao Poder Executivo Municipal.

III. Razões de decidir

3. A Lei Municipal n.o 6860/2025, ao estabelecer proibição e sanções administrativas relacionadas ao consumo de maconha, adentra na competência privativa da União para legislar sobre direito penal, conforme dispõe o art. 22, inciso I, da Constituição Federal.

4. A regulamentação sobre drogas, incluindo a
cannabis
, já se encontra disciplinada pela Lei Federal n.o 11.343/2006 e pela Portaria n.o 344/1998 da ANVISA, que classificam a
cannabis
como substância proscrita no Brasil.

5. O legislador municipal extrapolou os limites da competência suplementar prevista no art. 30, inciso II, da Constituição Federal e reproduzida no art. 193, inciso II, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

6. A norma impugnada, ao impor obrigações aos responsáveis pelos ambientes de uso coletivo e ao estabelecer sanções administrativas, invade a esfera de atribuições reservada ao Poder Executivo Municipal, violando o princípio da separação dos poderes previsto no art. 2.o da Constituição Federal, no art. 9.o da Constituição do Estado de Mato Grosso e no art. 3.o, parágrafo único, da Lei Orgânica do Município.

IV. Dispositivo

7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n.o 6860/2025.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 2.o, 22, I, 30, I e II; Constituição do Estado de Mato Grosso, arts. 9.o, 193, I e II; Lei Orgânica do Município de Tangará da Serra, arts. 3.o, parágrafo único, 11, 53, § 1.o, II, alíneas "
c
" e "
d
", 80, II e VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7712-MC/REF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14/10/2024; TJMT, NU 1001573-39.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Órgão Especial, j. 28/02/2025; TJMT, NU 1015307-28.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Órgão Especial, j. 09/08/2024.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

REQUERIDO:

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Eminentes pares:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Prefeito Municipal de Tangará da Serra/MT, Sr. Vander Alberto Masson, em face da Câmara Municipal de Tangará da Serra/MT, objetivando a
declaração de inconstitucionalidade
da Lei Municipal n. 6.860/2025, que dispõe sobre a
proibição do consumo de maconha em ambientes de uso coletivo no âmbito do referido Município
.

O requerente narra que o Legislativo Municipal de Tangará da Serra/MT aprovou o Projeto de Lei que deu origem ao Autógrafo de Lei n.o 6602/2025, dispondo sobre a proibição do consumo de maconha em ambientes de uso coletivo no âmbito do Município, entretanto, muito embora referido Projeto tenha sido vetado integralmente pelo Poder Executivo por meio da Mensagem de Veto Total n.o 001/2025, sob o fundamento de inconstitucionalidade formal e material, a Câmara Municipal promulgou a Lei n.o 6.860/2025.

Em sua argumentação, o requerente sustenta a inconstitucionalidade da norma, sob a alegação de que:
a)
há usurpação da competência privativa da União para legislar sobre matéria penal e processual penal, nos termos do artigo 22, inciso I, da Constituição Federal;
b)
a lei representa indevida ingerência do Poder Legislativo na competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo Municipal para a iniciativa de leis que disponham sobre a organização e o funcionamento da administração pública;
c)
a norma é redundante e contraditória, considerando que a Lei Federal n.o 11.343/2006 (Lei de Drogas) e a Portaria n.o 344/1998 da ANVISA já regulamentam amplamente a matéria.

Destaca que o art. 3.o, parágrafo único, da lei impugnada cria obrigações aos responsáveis pelos ambientes de uso coletivo, interferindo na administração dos bens municipais, cuja gestão é de competência exclusiva do Executivo, conforme prevê o art. 11 da Lei Orgânica Municipal. Acrescenta que a Lei Orgânica de Tangará da Serra estabelece, em seu art. 53, § 1.o, inciso II, alíneas
c
e
d
, que são de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que disponham sobre organização administrativa, matéria orçamentária, serviços públicos e pessoais da administração, bem como criação, estrutura e atribuições dos órgãos da administração pública municipal.

Por fim, requer a concessão de cautelar de urgência para suspender a eficácia da Lei Municipal n.o 6.860/2025 e, no mérito, a procedência da ação para declarar a inconstitucionalidade da norma impugnada.

A exordial veio instruída com os documentos de ID 288600358
e ss.

Por meio da decisão de ID 290320854 foi adotado o rito abreviado nos termos do art. 12 da Lei Federal n.o 9.868/1999, determinando-se a notificação da Câmara Municipal de Tangará da Serra para prestar informações, a qual defendeu a constitucionalidade da norma, sob o viés de não se tratar de matéria penal, mas de saúde pública, portanto, de competência concorrente. Acrescentou que a norma visa proteger o bem-estar da coletividade e não trata de matérias de competência privativa do Executivo por não estar prevista no art. 195 da Constituição Estadual, o que afastaria a sua inconstitucionalidade.

O Ministério Público Estadual, em parecer de ID 299443871, manifestou-se pela procedência da ação, ao sustentar que a Lei Municipal n.o 6.860/2025 extrapola os limites da competência legislativa municipal em virtude de inovar em matéria penal e administrativa, cuja regulação é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, I, da CF/88, excedendo os limites da competência suplementar prevista no art. 30, inciso II, da Constituição Federal e reproduzida no art. 193, inciso II, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Em acréscimo, ponderou que a conduta descrita na norma impugnada já se encontra regulamentada pela Lei Federal n.o 11.343/2006 e pela Portaria ANVISA n.o 344/1998, e que a criação de um tipo penal local, na medida em que o interesse é claramente de âmbito nacional, consubstancia inconstitucionalidade formal manifesta e incontornável.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Eminentes pares:

A presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Prefeito Municipal de Tangará da Serra/MT, visa a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n.o 6.860/2025, que dispõe sobre a proibição do consumo de maconha em ambientes de uso coletivo no âmbito daquele Município.

Preliminarmente, reconheço a legitimidade ativa
ad causam
do Prefeito Municipal de Tangará da Serra para propor a presente ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do art. 124, inciso IX, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Ademais, a norma impugnada, Lei Municipal n.o 6.860/2025, editada pelo Município de Tangará da Serra/MT, está sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade perante este Tribunal de Justiça, por expressa previsão do art. 125 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Em análise meritória, tem-se que a Lei Municipal n.o 6.860/2025 dispõe sobre a proibição do consumo de maconha em ambientes de uso coletivo no Município de Tangará da Serra/MT, estabelecendo sanções administrativas aos infratores e obrigações aos responsáveis pelos ambientes de uso coletivo.

Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor da norma impugnada,
verbis
:

"...CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1.o Esta Lei dispõe sobre a proibição do consumo de maconha em ambientes de uso coletivo no município de Tangará da Serra – MT, com o objetivo de proteger a saúde pública, garantir a segurança da população e promover o bem-estar social, em conformidade com a legislação federal e os princípios constitucionais.

CAPÍTULO II – DOS AMBIENTES DE USO COLETIVO

Art. 2.o Considera-se ambiente de uso coletivo, para os fins desta Lei, qualquer local de propriedade pública ou privada, acessível ao público em geral ou frequentado por grupos de pessoas, ainda que parcialmente fechado, desde que haja predominância de ventilação natural.

Parágrafo único. Incluem-se na definição de ambiente de uso coletivo:

I – edifícios públicos e privados abertos ao público;

II – instituições de ensino;

III – unidades de saúde e hospitais;

IV – meios de transporte público e seus terminais;

V – parques, praças e outros espaços públicos ao ar livre;

VI – centros comerciais, cinemas, teatros e casas de espetáculo.

CAPÍTULO III – DAS PROIBIÇÕES E OBRIGAÇÕES

Art. 3.o Fica proibido o consumo de maconha em todos os ambientes definidos no Art. 2.o desta Lei.

Parágrafo único. Os responsáveis pelos ambientes de uso coletivo deverão:

I – adotar medidas preventivas para garantir o cumprimento desta Lei;

II – notificar as autoridades competentes em caso de descumprimento;

III – afixar placas ou cartazes informativos em locais visíveis, indicando a proibição do consumo de maconha.

CAPÍTULO IV – DA FISCALIZAÇÃO E PENALIDADES

Art. 4.o A fiscalização do cumprimento desta Lei será realizada pelos órgãos designados pelo Poder Executivo Municipal.

Art. 5.o O descumprimento desta Lei sujeitará o infrator às seguintes penalidades administrativas, sem prejuízo das sanções penais cabíveis:

I – advertência escrita na primeira infração;

II – multa administrativa conforme valores definidos em regulamentação municipal;

III – retirada imediata do local com apoio das autoridades competentes, quando necessário.

§ 1.o Os valores arrecadados com multas poderão ser destinados a programas de saúde pública e educação preventiva sobre o uso de drogas.

§ 2.o A aplicação de penalidades observará os princípios da legalidade, eficiência e proporcionalidade.

CAPÍTULO V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6.o O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias, estabelecendo critérios específicos para sua aplicação e fiscalização.

Art. 7.o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário." –
ID 288600352.

Em análise acurada da norma impugnada, verifica-se a existência de duas ordens de inconstitucionalidade: formal, por usurpação de competência privativa da União, e material, por violação ao princípio da separação de poderes. Passa-se a examiná-las separadamente.

I - Da inconstitucionalidade formal: usurpação de competência privativa da União.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 22, inciso I, estabelece ser de competência privativa da União legislar sobre direito penal e processual penal,
ipsis litteris
:

"Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;"

Já o artigo 30 da Carta Magna delimita a competência legislativa dos Municípios aos assuntos de interesse local e à suplementação da legislação federal e estadual, no que couber:

"Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e estadual no que couber;"

A Constituição do Estado de Mato Grosso reproduz tal previsão em seu artigo 193:

"Art. 193. Compete ao Município:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e estadual no que couber;"

In casu
, a Lei Municipal n.o 6.860/2025 ao proibir o consumo de maconha em ambientes de uso coletivo e estabelecer sanções administrativas para os infratores adentra, inequivocamente, em matéria de competência privativa da União, uma vez que o uso, porte e consumo de substâncias entorpecentes já se encontram regulamentados pela Lei Federal n.o 11.343/2006 (Lei de Drogas) e pela Portaria n.o 344/1998 da ANVISA.

A Lei n.o 11.343/2006 estabelece o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, regulando a prevenção do uso indevido, a repressão ao tráfico ilícito e as penas aplicáveis ao usuário e ao traficante. Em seu artigo 28, a referida lei já prevê as sanções àquele que adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por sua vez, a Portaria n.o 344/1998 da ANVISA classifica a
Cannabis Sativa
na Lista E, que reúne plantas das quais podem ser obtidas substâncias proscritas no Brasil. Assim, a combinação dessas normas já estabelece o regime jurídico aplicável ao porte e uso de substâncias entorpecentes, incluindo a
cannabis
, no território nacional.

Ao criar proibição específica quanto ao consumo de maconha em ambientes coletivos e prever sanções administrativas próprias, o Município de Tangará da Serra/MT extrapolou sua competência legislativa, invadindo seara reservada privativamente à União.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que os entes federativos não podem legislar sobre matéria penal, sendo esta de competência privativa da União (ADI 7712 MC-REF, Rel. min. Gilmar Mendes, j. 14/10/2024, P, DJE de 29/10/2024), não sendo outra a linha adotada por este egrégio Tribunal de Justiça ao pronunciar pela inconstitucionalidade de leis municipais que usurpam competência privativa da União (TJMT - NU 1015307-28.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 09/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024).

Ainda que a Câmara Municipal argumente que a norma versa sobre saúde pública e não sobre matéria penal, é inegável que ao estabelecer proibição específica quanto ao consumo de maconha e prever sanções administrativas, o Município avançou sobre matéria já disciplinada pela legislação federal, extrapolando os limites da competência suplementar prevista no art. 30, II, da CRFB/88 e no art. 193 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Como bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer,
"a competência comum para proteger a saúde pública, garantir a segurança da população e promover o bem-estar social mostra-se genérica frente àquela prevista no art. 22, I, da Constituição Federal"
(ID 299443871 – págs. 5/6).

Destarte, a Lei Municipal n.o 6.860/2025 padece de inconstitucionalidade formal por usurpação de competência privativa da União para legislar sobre direito penal.

II - Da inconstitucionalidade material: violação ao princípio da separação dos poderes.

Para além da inconstitucionalidade formal já reconhecida, a Lei Municipal n.o 6.860/2025 apresenta também vício de inconstitucionalidade material, por violação ao princípio da separação dos poderes, insculpido no art. 2.o da Constituição Federal, no art. 9.o da Constituição do Estado de Mato Grosso e no art. 3.o, parágrafo único, da Lei Orgânica do Município de Tangará da Serra.

A norma impugnada, em seu art. 3.o, parágrafo único, estabelece obrigações aos responsáveis pelos ambientes de uso coletivo, interferindo na gestão administrativa dos bens públicos municipais. Já o art. 4.o determina que a fiscalização da lei será realizada pelos órgãos designados pelo Poder Executivo Municipal, e o art. 6.o impõe ao Executivo o dever de regulamentar a lei no prazo de 60 dias.

Tais dispositivos criam obrigações e encargos para o Poder Executivo sem observância do devido processo legislativo, uma vez que a lei teve iniciativa parlamentar, conforme relatado pelo requerente.

A Lei Orgânica Municipal de Tangará da Serra, em seu art. 53, § 1.o, inciso II, alíneas
c
e
d
, estabelece que são de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que disponham sobre:

"...c) organização administrativa, matéria orçamentária, serviços públicos e pessoais da administração;

d) criação, estrutura e atribuições dos órgãos da administração pública municipal...”

Além disso, o art. 80 da mesma Lei Orgânica atribui ao Prefeito Municipal a competência
para "exercer, com auxílio dos Secretários Municipais e dos Subprefeitos, a direção superior da administração municipal"
(inciso II) e
"dispor sobre a organização e funcionamento da administração municipal na forma da lei"
(inciso VI).

Ao impor obrigações administrativas e atribuir encargos ao Poder Executivo, a Lei Municipal n.o 6.860/2025, de iniciativa parlamentar, interfere indevidamente na gestão administrativa municipal, cuja competência é reservada constitucionalmente ao Chefe do Poder Executivo.

Outro não é o sentido do precedente deste eg. Tribunal de Justiça, invocando entendimento do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI N. 2.535, DE 23 DE JANEIRO DE 2024, MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, QUE DISPÕE SOBRE ENVIO DE INFORMAÇÕES À CÂMARA DE VEREADORES SOBRE AS INDICAÇÕES ENVIADAS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CRIME DE RESPONSABILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE DEMONSTRADA – MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

1. Nos termos da jurisprudência do STF acarretam em violação ao princípio da separação dos poderes os dispositivos que criem mecanismos de interferência de um poder sobre outro, que não estejam implícitas ou explicitamente previstos na Constituição.

2. Nos termos prescritos pela Súmula Vinculante n. 46, "é de competência legislativa privativa da União a definição dos crimes de responsabilidade e das respectivas normas de processo e julgamento".

3. Medida cautelar confirmada.

4. Ação julgada procedente."

(TJMT - NU 1001573-39.2024.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Órgão Especial, Julgado em 28/02/2025, publicado no DJE 28/02/2025).

Dessa forma, a Lei Municipal n.o 6.860/2025, ao criar obrigações para a Administração Pública Municipal e interferir em matéria de organização administrativa, também padece de inconstitucionalidade material, por violação ao princípio da separação dos poderes.

CONCLUSÃO:

Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade para
DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE
da Lei Municipal n.o 6.860/2025 de Tangará da Serra/MT, com efeitos
ex tunc
e
erga omnes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025